Tribunal: TJBA
Processo: 8173660-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8173660-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MARCOS VINICIUS REIS PORTELA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NO TEMA 916/STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE REPETITIVO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por MARCOS VINÍCIUS REIS PORTELA contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, inciso I, alínea "b"; por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 916 da sistemática dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça; e o inadmitiu com base no art. 1.030, V do CPC quanto às demais matérias. 2. O Recurso Especial postulou, como pedido principal, a desclassificação do roubo majorado para roubo simples, por ausência de prova das majorantes; e, como pedido subsidiário, o reconhecimento da modalidade tentada. O agravante sustenta que há distinguishing, ao argumento de que a controvérsia recursal versaria sobre a incidência das majorantes — e não sobre a consumação ou a tentativa do delito —, matéria supostamente estranha ao âmbito do Tema 916. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há distinção fática e jurídica relevante (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema 916/STJ, apta a afastar a negativa de seguimento do Recurso Especial fundada no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Recurso Especial veiculou, a título subsidiário, pedido expresso de reconhecimento da modalidade tentada do delito de roubo, com fundamento no art. 14, inciso II, do Código Penal, o que torna plenamente aplicável o Tema 916/STJ. O acórdão recorrido reconheceu a inversão da posse da res furtiva, circunstância nuclear que justifica a incidência do precedente repetitivo. A distinção alegada não prospera. A tese firmada no Tema 916 contempla precisamente a controvérsia deduzida no pedido subsidiário do Recurso Especial. Não há distinção fática ou jurídica relevante entre o caso concreto e o paradigma que autorize o afastamento do precedente repetitivo nessa extensão. 4. Quanto ao pedido de afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma branca, o fundamento da inadmissão foi atacado por agravo em recurso especial já interposto pelo recorrente, não constituindo objeto do presente agravo interno. 5. Confirmada a aplicação correta do Tema 916 à controvérsia recursal, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal nº 8173660-41.2024.8.05.0001, em que figura como agravante MARCOS VINÍCIUS REIS PORTELA e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.